Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto teria, juntamente com outro denunciado, mediante ameaça e agressão física, tentado subtrair pertences de vítima idosa.
3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a inocorrência das supostas lesões sofridas pela vítima, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.
4. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.